Tribunal: TJBA
Processo: 0501735-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501735-76.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: THYLIUS SABORES BAR E RESTAURANTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE ICMS. AÇÃO AJUIZADA EM 14/12/2012, APÓS LEI COMPLEMENTAR 118/05. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO COM O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501735-76.2012.805.0001, de Salvador, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e apelado THYLIUS SABORES BAR E RESTAURANTE LTDA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.